Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710818-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de BENTO EUDES CARVALHO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, a pedido do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 34, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e produção de drogas). Alegam os impetrantes, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que possui endereço certo e ocupação lícita. Sustentam desproporcionalidade na constrição cautelar, defendendo a aplicação de medidas diversas da prisão. Requerem, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, por si só, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante um imóvel situado em área rural, utilizado para o cultivo de plantas de canabis e a produção de derivados da planta. A natureza proscrita da substância foi atestada em Laudo Preliminar. Consta do auto de prisão em flagrante que a Coordenação de Repressão às Drogas em monitoramento de redes sociais e websites, chegou a contas do Instagram, nas quais o paciente divulgava os derivados de maconha para venda, assim como todo a logística de produção, desde o plantio ao processamento de haxixe, skunk, budder e das flores das plantas. De acordo com as investigações o autuado administrava uma conta do aplicativo Telegram, onde comercializava as drogas derivadas da planta canabis, além de outras, como o LSD. Nesse aplicativo, o paciente apresentava um cardápio das drogas por ele fornecidas, indicando o valor de alguns subprodutos por quilo e sua capacidade de produção. Em determinadas postagens, os vídeos indicavam os locais de plantação, feitos no interior de residências, apresentando centenas de plantas. Apurou-se também que o investigado vendia sementes para outros traficantes, conforme pastagens realizadas no seu canal do Telegram. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão das drogas e respectivo Laudo Preliminar (ID 571060408, fls. 5/8, 25/26 e 11/18, respectivamente). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Com efeito, os elementos de informação até o momento angariados indicam situação de possível habitualidade criminosa e dedicação ao tráfico de drogas. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Destarte, ausente a alegada situação de constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator